Tribunal: TJSP
Processo: 0015994-89.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS E ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS BUSCANDO A RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIANTADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS PRÓPRIOS AUTOS – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA – TEMA 1044, DO STJ – DESPESA A CARGO DO ESTADO – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS E ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS BUSCANDO A RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIANTADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS PRÓPRIOS AUTOS – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA – TEMA 1044, DO STJ – DESPESA A CARGO DO ESTADO – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO NESSES AUTOS – ESTADO QUE NÃO FEZ PARTE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso desprovido.